Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600031-48.2020.6.16.0023
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600031-48.2020.6.16.0023

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600031-48.2020.6.16.0023
Assuntos: DIREITO ELEITORAL, Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600031-48.2020.6.16.0023
que julgou procedente o pedido contido na representação feita pelo Ministério Público Eleitoral,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando
o representado Mário Augusto Pereira pela prática de conduta vedada, nos termos do art. 73, inciso
I, da Lei nº 9.504/97, impondo a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (feito anteriormente
autuado como Recurso Eleitora que, nos termos do Acórdão nº 56.464, conheceu do recurso e,
acolhendo a preliminar de suspeição da magistrada sentenciante, due-lhe para anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o novo magistrado em exercício naquela
circunscrição aprecie a representação como entender de direito; Representação Eleitoral pela
prática de conduta vedada interposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Mário Augusto
Pereira, prefeito de Ribeirão Claro/PR, com fulcro no art. 127, caput da Constituição Federal, nos
artigos 37, I; 72 e 78, da Lei Complementar nº 75/1993, artigo 32, III, da Lei nº 8.625/1993, bem como
no art. 22, caput da Lei Complementar nº 64/1990 e 73, da Lei nº 9.504/9, alegando, em síntese que,
em 10/6/20, chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral, por Representação formulada
pelo Vereador Marcelo Baggio Molini perante a Promotoria Eleitoral, mediante protocolo realizado
no e-mail ribeiraoclaro.-prom@mppr.mp.br (instruído com fotografias de maquinários, cópias de
conversas virtuais e fotografia do Projeto de Lei Complementar Municipal nº 005/2020) referente à
afixação de faixa, com os dizeres: "Máquinas Paradas Por Falta De Aprovação Dos Vereadores Da
Oposição Para Contratar Operadores", em três máquinas pesadas estacionadas em frente à Praça
Max Kley, no Centro da cidade, onde também se situa o prédio da Prefeitura. Aduz que as
máquinas estavam estacionadas desde por volta das 7h da manhã do dia 10/06/2020. Registra que
a partir da referida notícia, foi instaurada a Notícia de Fato nº MPPR-0121.20.000219-8. Afirma que o
transporte e o uso de máquinas públicas - em evidente desvio de suas finalidades, que foram
estacionadas na região central da cidade e nelas afixada faixa alusiva à conquista da atual gestão,
sugerindo que não estavam sendo utilizadas em benefício da comunidade por suposta falta de
apoio de alguns vereadores locais-, amolda-se ao tipo previsto no artigo 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997, porque se extrai o claro objetivo de promover e beneficiar a candidatura à reeleição do
ora representado, mediante uso de bem móvel pertencente ao Município, eis que enaltece o
prefeito e menoscaba os vereadores oposicionistas; Ref. Notícia de Irregularidade nº 0600010-
72.2020.6.16.0023 - poder de polícia; gerador cadeia prevenção Ribeirão Claro/PR - Eleição 2020)).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MÁRIO AUGUSTO PEREIRA (RECORRENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
919
19/11/2021 17:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.968

RECURSO ELEITORAL 0600031-48.2020.6.16.0023 – Ribeirão Claro – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS
MÓVEIS. NÃO PROVIMENTO.

1. As condutas vedadas são tidas como
espécies do gênero "abuso de poder de
autoridade", constituindo ilícitos
objetivamente previstos na legislação. Daí
decorre que, constatada a ocorrência da
conduta vedada, a aplicação de sanções é
impositiva. Precedente.

2. Hipótese em que o prefeito e pré-
candidato à reeleição utilizou-se de
máquinas pesadas do município - ou
permitiu que fossem utilizadas - para
externar crítica de natureza política, com
evidente repercussão eleitoral no processo
então na fase de pré-campanha,
deslocando-as das suas atividades ou do
seu local de estacionamento para a praça
defronte à prefeitura, nelas sendo afixada
faixa que criticava a atuação dos
"vereadores da oposição".

3. A conduta vedada consiste no uso das
Num. 42797919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

máquinas e não na afixação da faixa, de
sorte que não se há de cogitar de censura à
manifestação do prefeito.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Mário Augusto Pereira em razão da prática, em tese, da conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.

Alegou, na inicial, ter tomado conhecimento, mediante denúncia encaminhada pelo
vereador Marcelo Baggio Molini, de "fotografias de maquinários, cópias de conversas virtuais e
fotografia do Projeto de Lei Complementar Municipal nº 005/2020, cujo conteúdo publicado
refere-se à afixação de faixa em três máquinas pesadas que estavam estacionadas em frente à
Praça Max Kley, no Centro da cidade, em cujo local situa-se também o prédio da Prefeitura",
figurando na aludida faixa os dizeres: “MÁQUINAS PARADAS POR FALTA DE APROVAÇÃO
DOS VEREADORES DA OPOSIÇÃO PARA CONTRATAR OPERADORES”.

Na contestação, arguiu-se preliminarmente a suspeição da magistrada com base
em alegadas relações pessoais e familiares com o vereador que encaminhou a denúncia, que
seria seu companheiro, e com a mãe deste, pré-candidata a vice-prefeita no mesmo município.
No mérito, o Representado confirma a ocorrência do fato, afirmando que a faixa ficou exposta
apenas ao longo do dia 10 de junho, antes mesmo do lançamento de sua pré-candidatura, e que
por meio dele "buscava apenas questionar a atuação de alguns membros do Poder Legislativo
em relação ao Projeto de Lei 005/2020", inexistindo "referência direta ou indireta às eleições, à
campanha eleitoral ou à pessoa do representado, e muito menos objetivando benefícios
indevidos".

Por sentença (id. 9212766), o Juízo a quo não acolheu a preliminar de suspeição e
julgou procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral para condenar o representado pela
prática de conduta vedada, nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhe
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, Mário Augusto Pereira apresentou Recurso Eleitoral (id. 9213266), no
qual renova a preliminar de suspeição da juíza, alegando que a magistrada de piso possui
relação de parentesco com vereador e com pré-candidata a prefeita pela oposição; alega ainda
que a denúncia da qual se originou a Notícia de Fato instaurada pelo Ministério Público Eleitoral
Num. 42797919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

foi feita pelo referido vereador, companheiro da magistrada em questão. Pugna que, acolhida a
preliminar, seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição para que outra seja proferida em seu lugar.

No mérito, alegou, em síntese, que: a) a sentença atacada não fundamentou a
existência de contornos eleitorais ao fato, presumindo o benefício do Recorrente; b) o
Recorrente sequer tinha conhecimento da fixação da faixa, que não foi por ele custeada mas sim
por pessoa física, sem o uso de verbas públicas e afixada em local de uso comum; c) os dizeres
contidos na faixa expressam direito de crítica, resguardado pela Constituição Federal; d) do fato
não se originaram reflexos que pudessem desequilibrar a disputa eleitoral; e) "as máquinas
apenas estavam em deslocamento dentro das suas atividades normais naquele dia, uma
segunda-feira, tendo a faixa sido afixada apenas durante esse dia".

Em contrarrazões (id. 9214066), o Representante pugnou pelo conhecimento do
recurso, pelo acolhimento da preliminar de suspeição e, no mérito, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento,
rejeição da preliminar e não provimento.

O recurso eleitoral foi conhecido e provido para, declarando a suspeição da
magistrada, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento
(id. 11965316).

Em novo julgamento, proferido por outra magistrada, o Juízo a quo julgou
procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral para condenar o representado pela prática de
conduta vedada, nos termos do artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, impondo-lhe multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o representado recorreu (id. 20953716), alegando, em síntese, que:
a) a sentença atacada não fundamentou a existência de contornos eleitorais ao fato, presumindo
o benefício do Recorrente; b) o Recorrente sequer tinha conhecimento da fixação da faixa, que
não foi por ele custeada mas sim por pessoa física, sem o uso de verbas públicas e afixada em
local de uso comum; c) os dizeres contidos na faixa expressam direito de crítica, resguardado
pela Constituição Federal; d) do fato não se originaram reflexos que pudessem desequilibrar a
disputa eleitoral; e) "as máquinas apenas estavam em deslocamento dentro das suas atividades
normais naquele dia, uma segunda-feira, tendo a faixa sido afixada apenas durante esse dia".

Contrarrazões (id. 20953916) sem preliminares, pelo não provimento.

No retorno a esta instância, foi determinada a remessa à Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 40798666), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento (id. 41468416).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que, embora não esteja certificado nos autos, a
intimação da sentença foi publicada às fls. 38 e seguintes do DJE nº 275 no dia 23/11/2020 e as
razões foram protocoladas na mesma data (id. 20953715).

Num. 42797919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

Também tempestivas as contrarrazões, eis que, intimado via sistema PJE em
23/11/2020, o Ministério Público Eleitoral protocolou-as em 25/11/2020 (id. 20953916).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Como relatado, insurge-se o Recorrente, prefeito municipal de Ribeirão Claro,
contra a sua condenação pela conduta vedada descrita no inciso I do artigo 73 da Lei das
Eleições, que possui o seguinte teor:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;

O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na identificação de que, no
dia 10 de junho do corrente, três máquinas pesadas do município foram estacionadas em uma
praça situada defronte do prédio da prefeitura, sendo nelas afixada faixa com os seguintes
dizeres: "MÁQUINAS PARADAS POR FALTA DE APROVAÇÃO DOS VEREADORES DA
OPOSIÇÃO PARA CONTRATAR OPERADORES”.

Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelo Recorrente:

Num. 42797919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

As questões debatidas nas razões são as seguintes: (i) o fato não teria vinculação
com publicidade favorável ao Recorrente nem lhe traria qualquer benefício à pré-candidatura; (ii)
"o ato buscava apenas questionar a atuação de alguns membros do Poder Legislativo em relação
ao Projeto de Lei 005/2020", não havendo "referência direta ou indireta à eleições, a campanha
eleitoral ou a pessoa do representado"; (iii) a faixa foi custeada por pessoa física, não sendo
Num. 42797919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

utilizada verba pública; (iv) o fato não implicou desequilíbrio nas eleições vindouras; (v) não há
vinculação da faixa com sua pré-candidatura.

O recurso não vinga.

Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções
é impositiva.

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais
que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
interpretação ao operador do direito", concluindo:

Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p.
322, não destacado no original]

Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará
o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.

No caso dos autos, máquinas pesadas pertencentes à administração pública de
Ribeirão Claro foram utilizadas não para as finalidades a que são afetas, mas sim para externar a
insatisfação do prefeito com a atuação dos vereadores "da oposição".

Essas máquinas foram retiradas das suas atividades cotidianas e/ou do seu local de
estacionamento para serem levadas à praça defronte à prefeitura municipal e, com isso,
pressionar os vereadores que não aprovaram o projeto de Lei Complementar nº 05/2020, próximo
da data das convenções municipais e do período eleitoral, no qual o recorrente se apresentava
como pré-candidato à reeleição.

Justamente por isso é que a argumentação expendida nas razões, segundo a qual o
prefeito teria direito a manifestar-se e que reprimir suas palavras configuraria censura não
merece guarida; afinal, o problema não está nas palavras ou mesmo na faixa afixada, mas sim no
deslocamento das máquinas em manifesto desvio de finalidade.

Ao utilizar-se das máquinas - ou permitir que fossem utilizadas - para externar crítica
de natureza política, com evidente repercussão eleitoral no processo então na fase de pré-
campanha, o gestor municipal incidiu de pleno direito na vedação constante do inciso I do artigo
73 da Lei nº 9.504/97.

Em caso muito similar - utilização de máquinas do município fora das suas
finalidades precípuas - esta Corte, em recente julgado, considerou configurada a conduta
Num. 42797919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

vedada, como se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão:

(...)
No presente caso, questiona-se apenas a ilicitude ou não da colocação de maquinário
adquirido pela Administração Pública em frente ao Paço Municipal durante o período
vedado, sendo que as demais alegações da petição inicial foram julgadas improcedentes pelo
juízo de origem sem oposição de recurso.
(...)
Os Recorrentes alegaram, em síntese, que o rolo compactador ficou apenas algumas horas na
frente do paço municipal, o que demonstra que a máquina foi apenas estacionada por questões
de segurança e o tempo suficiente para ser levada ao pátio municipal, sem que houvesse o
intuito de fazer divulgação aos populares e realizar publicidade institucional, suscitando ainda
que as datas constantes no celular não comprovam quando efetivamente as fotografias foram
tiradas ou que o rolo compactador ficou em frente ao paço municipal por mais que 12 horas.
Inicialmente, cumpre registrar que os Recorrentes não trouxeram aos autos qualquer prova de
suas alegações, bem como em sua contestação não impugnaram as fotografias acostadas à
petição inicial.
Diferentemente do alegado pelos Recorrentes, entendo que existem provas suficientes para
comprovar que a máquina adquirida pela Prefeitura ficou exposta na frente do Paço Municipal
durante o período vedado.
Conforme imagens apresentadas pela Coligação Representante, é possível apurar que o rolo
compactador ficou parado em frente à Prefeitura nos dias 12, 13, 15 e 16 de setembro de 2020,
senão vejamos:
(...)
Deste modo, não prospera a alegação de que a máquina adquirida teria ficado apenas algumas
horas exposta, sendo que as fotografias, ainda que não atestadas por ata notarial, não foram
impugnadas em sede de contestação, bem como ressalto que observei que a luminosidade das
fotos é condizente com o horário indicado na descrição das fotos.
Outrossim, como bem pontuado pela Coligação Recorrida, não parece crível a alegação de
estacionamento por questões de segurança quando as Prefeituras em geral possuem garagem
própria para deixarem seus veículos e maquinários.
Ademais, ainda que a legislação eleitoral não exija a comprovação do caráter eleitoral da
conduta vedada, pois sua vedação tem natureza objetiva, importante consignar que foram
apresentadas conversas no aplicativo WhatsApp em que o então Secretário de Obras, Ademir
Murata, divulga a aquisição do maquinário em diversos grupos, inclusive através de um vídeo
(ID 18066816), fazendo referência expressa que o Prefeito estaria beneficiando a população
rural mediante tal aquisição durante o período eleitoral.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a disparidade de
armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública seja
utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Por fim, quanto ao enquadramento legal da conduta ora em análise, após manifestação de
pedido de vista do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro e debate pelos membros da Corte durante a
sessão de julgamento do dia 26/05/2021, a Corte concluiu pela alteração da tipificação do
ilícito eleitoral, concluindo que a exposição do maquinário adquirido pela Prefeitura na
frente do Paço Municipal configura a conduta vedada prevista no art. 73, inciso I da Lei
das Eleições.
Portanto, afastadas as teses recursais e em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral,
concluo que restou devidamente comprovada a conduta de usar, em benefício de candidato,
Num. 42797919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

bem móvel pertencente à Administração durante o período vedado, mediante a exposição em
local estratégico de maquinário adquirido pelo Município, beneficiando assim os então
candidatos à reeleição, em afronta ao art. 73, inciso I da Lei das Eleições, devendo ser mantida
a sentença neste ponto no seu resultado final com alteração apenas da tipificação legal e
negado provimento ao recurso de Edilen Henrique Xavier e José Ricardo de Oliveira Costa.
(...) [TRE-PR, RE nº 0600094-51.2020.6.16.0192, rel. Rogério de Assis, DJE 07/06/2021, não
destacado no original]

Repisa-se que, configurada a conduta vedada, a imposição de sanções é mera
consequência, uma vez que o abalo à normalidade do pleito é presumido legislativamente,
constando expressamente do caput do artigo 73 que as condutas descritas são "tendentes a
afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais".

No sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. EXONERAÇÃO DE 62
SERVIDORES APÓS AS ELEIÇÕES DE 2016 E ANTES DA POSSE DOS ELEITOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DOS ATOS. SUBSUNÇÃO
DA CONDUTA AO ART. 73, INCISO V, DA LEI DAS ELEIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE
MODIFICAÇÃO. CONDUTA DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE CARÁTER
ELEITOREIRO. PRECEDENTES DA CORTE. MULTA FIXADA EM 20 MIL UFIRs.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As condutas vedadas são infrações eleitorais de natureza objetiva cuja prática importa
na responsabilização do agente, dispensando-se a análise de sua potencialidade lesiva.
Precedentes da Corte.
2. Uma vez comprovado o ilícito eleitoral, aplicável a sanção de multa prevista, que a teor
do § 4º do art. 73 da legislação em comento, poderá ser fixada entre cinco a cem mil UFIRs, a
partir de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes da Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no AI nº 58368/BA, rel. Min. Edson Fachin, DJE 09/03/2020, não destacado no original]

Estando comprovado o uso das máquinas pesadas do município para externar
críticas aos vereadores e sendo a multa fixada no mínimo legal, o recurso não guarda condições
mínimas de ser acolhido.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, demonstrada
de forma cabal a utilização de máquinas da municipalidade pelo prefeito e pré-candidato à
reeleição para externar críticas à atuação parlamentar dos vereadores da oposição, no período
da pré-campanha, NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42797919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, registro que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão
referente à configuração de conduta vedada pela legislação eleitoral no presente caso.

Após detida apreciação, lamento divergir do E. Relator, respeitosamente.

O recorrente deslocou tratores públicos nos quais fixou faixa com os
seguintes dizeres: “máquinas paradas por falta de aprovação dos vereadores da oposição
para contratar operadores”.

Cogita-se da ocorrência do ilícito previsto no inciso I, do artigo 73, da Lei nº.
9.504/97, verbis:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária.

Confesso que pedi vista por ter ficado em dúvida se teria ocorrido
efetivamente a utilização indevida (conduta vedada) dos tratores pelo candidato à
reeleição, tendo ele alegado estar demonstrando ao povo o não uso dos bens. Ao
evidenciar que o equipamento não estava sendo utilizado, dele valeu-se como via de
expressão de pensamento. Estaria, portanto, a exercer direito constitucional à expressão
e informação, o que demanda a análise dos limites da fruição deste direito.

Seria inferível da tese defensiva que a exposição dos tratores estaria em
função informativa vinculada aos desideratos legítimos da própria administração - o
administrador informando os administrados - como uma denúncia de boicote político do
bloco oposto a eventualmente cercear a boa administração do prefeito. Diferenciar se os
tratores constituíram plataforma para proposição de tema político-comunitário ou,
inversamente, se sobre eles se inaugurou propaganda política negativa é enfrentamento
necessário, ante os termos da defesa posta.

Desta forma não teria ocorrido exatamente a utilização dos tratores para
favorecimento indevido de alguém, senão legítima manifestação do prefeito, em exercício
de informação ou crítica - em sendo verdade, a encenação poderia acorrer na mesma
direção do interesse público, os administrados privados do maquinário, que deveria
cessar.

A importância do conteúdo informativo para a comunidade é inegável: teriam
os administrados a chance de conhecer o motivo das falhas de serviço público
envolvendo tratores parados, participar da administração do município mediante pressão
aos vereadores de oposição, debater sobre as causas e custos da opção política adotada,
atribuir responsabilidades pelo evento negativo e, também, melhor votar nas próximas
eleições segundo o conjunto de informações veiculadas.

Num. 42797919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

Por último, sublinhe-se que a existência de uma eventual vantagem política
no horizonte não pode aniquilar o direito de informação, pois a ele é inerente. Não se
pode ceifar o direito de informar de mandatário apenas porque é candidato à reeleição.
Necessário estabelecer critérios jurídicos que distingam, no caso, entre a informação
lídima e a propaganda mediante abuso ou desvio dos tratores.

O deslocamento dos tratores

Reconheço que nem sempre a fragmentação cartesiana do caso em
elementos menores seja o método correto para enfrentamento dos problemas jurídicos.
Porém, aqui, para a solução do impasse, me parece conveniente fragmentar a conduta
em partes para identificar exatamente onde repousa a ilicitude - se no deslocamento de
tratores públicos, o que se subsumiria ao art 73, da Lei 9.504/97, ou se na presença das
faixas.

Objetivamente, tenho dificuldades para afirmar que ocorreu o "uso indevido"
(propriamente dito) dos tratores para enquadramento no inciso I, do artigo 73, da Lei nº.
9.504/97. Parece que a reprovação da conduta recai fortemente, ao invés, sobre o teor
das faixas. Tal circunstância enfraquece a possibilidade de sancionamento unicamente
pelo deslocamento dos tratores e fortalece a necessidade de enquadrar juridicamente o
conteúdo expressivo das faixas.

Proceda-se, no campo mental de cogitação e suposições, a eliminação das
faixas, para imaginar os tratores sendo deslocados nos limites do município sem a
inscrição de quaisquer dizeres - e apenas poderemos concluir pelo desaparecimento de
resultado juridicamente relevante.

O uso indevido estaria caracterizado se tratores fossem destinados a arar
terra de eleitor em troca de votos, que exemplificaria apropriadamente o mau uso da
máquina tendente a benefício indevido. Não foi o caso. O prefeito tem margem de ação
administrativa, que compreende o poder de deslocar o maquinário, que estava de
qualquer sorte parado, das garagens da prefeitura até a praça pública. A atitude, por si só
, não ensejaria a intervenção do judiciário. Tal gesto, objetivamente, seria um irrelevante
jurídico. A Justiça não tem interesse no deslocamento de veículos ou mercadorias
municipais Brasil afora, salvo se tal conduta for juridicamente qualificada por
circunstâncias adicionais (e posteriormente iremos a elas).

Por isso é que, sob o ponto de vista objetivo, entendo que não se pode
qualificar o deslocamento dos tratores das garagens para a praça, por si só, como uso
indevido enquadrável no inciso I, do artigo 73, da Lei nº. 9.504/97. Do ato não resulta
qualquer prejuízo aos cofres públicos ou qualquer impacto digno de observação pelo
Direito.

O conteúdo das faixas

O recorrente deslocou tratores públicos nos quais fixou faixa com os
Num. 42797919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

seguintes dizeres: “máquinas paradas por falta de aprovação dos vereadores da oposição
para contratar operadores”.

O gesto se mostrou potencialmente eficaz a informar a população local da
linha de atuação de vereadores de oposição - que não aprovaram a contratação de
operadores para os tratores - e também contem implícita crítica ou reprovação a tal
posicionamento dos membros do Poder Legislativo Municipal da oposição. Os tratores
estariam sem cumprir finalidades municipais de atribuição da Prefeitura.

É possível, abstratamente, perceber uma tentativa de auto-defesa do prefeito
em exercício em sua gestão, para isentar-se de responsabilidade pela falta de serviço
público oriunda dos tratores parados. Entra em linha de imaginação que os vereadores de
oposição possam estar, de alguma forma, boicotando a gestão do prefeito de modo a
prejudicá-lo pela deficiência de serviço da prefeitura em tal período, de forma que feito o
anúncio das causas da interrupção de serviços de interesse dos munícipes - não há quem
opere os tratores.

Por outro lado, é também verossímil imaginar que tal mensagem contenha
conteúdo eleitoral.

Logo, se o deslocamento dos tratores propriamente dito não constitui, por si,
ilícito, me parece necessário definir se o conjunto todo da obra constitui lídimo exercício
do direito a informação e expressão, ou se há alguma propaganda eleitoral indevida - sob
a forma de propaganda negativa.

Sabe-se que o direito constitucional à expressão pode ser realizado por
quaisquer meios. Mostrar tratores parados explicando o motivo em uma faixa é um modo
extremamente eficiente. É ao mesmo tempo uma argumentação e uma evidência. Não
custou virtualmente nada ao município.

Liberdade de expressão

A liberdade de expressão consiste, em sentido amplo, num conjunto de
direitos relacionados as liberdades de comunicação, que compreende a liberdade de
expressão em sentido estrito (ou seja, de manifestação do pensamento ou de opinião), a
liberdade de criação e de imprensa, bem como o direito de informação.

O direito à expressão e informação, tutelado constitucionalmente, abrange a
veiculação de ideias por quaisquer meios - não apenas aquilo escrito em um papel ou dito
na TV, Internet ou comício. Independe da mídia utilizada. Valer-se do próprio corpo ou de
um objeto como meios de expressão de ideias ou como veículo para informação conta
com a tutela constitucional. Sendo certo que o conteúdo jurídico deste valor abrange o
direito de informar, de se informar e de ser informado.

Sabe-se, contudo, que os direitos constitucionais podem ser restringido por lei
(balanceamento legal) ou por atividade ponderativa judicial, no sopesamento de fatores
em conflito. A vedação de propaganda eleitoral em determinadas circunstâncias constitui
lídima restrição ao direito constitucional a expressão e informação. O Tribunal Superior
Num. 42797919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

Eleitoral já estabeleceu que "a livre manifestação do pensamento, a liberdade de
imprensa e o direito de crítica não encerram direitos ou garantias de caráter absoluto,
atraindo a sanção da Lei Eleitoral no caso do seu descumprimento" (AgR–AI 0603020–19,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 12.2.2020)”.

De fato, a jurisprudência registra responsabilização quando bens públicos são
utilizados para propaganda eleitoral em prol da candidatura o mandatário candidato à
reeleição, a saber:

1. O art. 73, I, da Lei 9.504/97 estabelece a impossibilidade de cessão ou uso de bens mó
veis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios em benefício de candidato, partido político
ou coligação.

2. Na espécie, o recorrido João Alves Filho - então governador e candidato à reeleição -
promoveu carreatas de ambulâncias por todo o Estado de Sergipe às vésperas das eleiçõ
es, vinculando os serviços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado
de Sergipe (SAMU) a sua candidatura, em manifesto desvio de finalidade,
transformando a divulgação do serviço em promoção de suas candidaturas (Recurso
Ordinário nº 476687, Acórdão, Relator(a) Min. Nancy Andrighi, Relator(a) designado(a) Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 31,
Data 13/02/2015, Página 32).

Ou, ainda:

1. A afirmação de Prefeito e candidato à reeleição agradecendo a Deputado por verba
recebida e enaltecendo os feitos realizados em sua gestão, mesmo mediante aparição rá
pida do brasão da Prefeitura ao fundo, configura, no caso concreto, mera promoção
pessoal.

2. É possível o reenquadramento legal dos fatos à outra conduta vedada, eis que a parte se
defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica. Súmula 62 do TSE.

3. A gravação de vídeo contendo promoção pessoal realizada no almoxarifado da Prefeitura
configura conduta vedada prevista pelo art. 73, I da Lei das Eleições, na medida em que nã
o há mera captação de imagens, mas efetivo uso de bem público de acesso restrito,
ofendendo a isonomia da disputa eleitoral (RECURSO ELEITORAL 0600051-
06.2020.6.16.0034. Relator Dr. ROBERTO RIBAS TAVARNARO. Julgado em 18/11/2020).

Logo, importante definir se o recorrente utilizou os tratores para se expressar
como administrador do município, informando os munícipes de que vereadores de
oposição estavam causando descontinuidade do serviço público (informação lícita, de
interesse público), ou se se pode considerar ter ele se pronunciado como candidato ao
próximo pleito fazendo propaganda detrimentosa a vereadores e vedada por lei.

Em outras palavras, tinha o prefeito, pela circunstância de ser candidato à
reeleição, a obrigação legal de calar-se diante de ações da oposição, com isso perdendo
todo o feixe de prerrogativas derivadas do direito de expressão e de informação (direito
de informar)?

Num. 42797919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

No caso a resposta me parece ser negativa, segundo os critérios jurídicos
que podemos identificar estarem sendo utilizados pela jurisprudência para mediar o
sopesamento.

Direito de expressão e propaganda indevida

Não sendo fácil encontrar casos análogos na jurisprudência, tal nos obriga a
coletar parâmetros em situações semelhantes para construir a solução jurídica.

Buscando estabelecer um critério ou standard que permita a diferenciação
jurídica entre a utilização de bem público para propaganda indevida da comunicação
lícita, pode-se partir do seguinte precedente do TSE, que trata de abuso dos meios de
comunicação social:

RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2012. CARGOS. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. JULGAMENTO
CONJUNTO. CONEXÃO. AIJE Nº 669-12 RECURSO ESPECIAL DE DANIEL FERREIRA
DA FONSECA. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTOS INEXISTENTES. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFIGURAÇÃO EM RELAÇÃO
AO RECORRENTE, REELEITO PREFEITO. PROVA. COOPTAÇÃO. USO DE RECURSOS
PÚBLICOS. PAGAMENTO. MÍDIA IMPRESSA. GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
QUE ATESTAM A PRÁTICA ABUSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL RECORRIDO.

(...)

2.4.1 A gravidade das circunstâncias exigida para a configuração do ato abusivo, por sua
vez, segundo o Regional, ficou demonstrada: a) pela cooptação dos indigitados meios de
comunicação com recursos do erário; e b) pela intensidade da publicidade, durante um
extenso período, em jornais periódicos locais de expressiva circulação na cidade e de
abrangente alcance sobre os munícipes, cujo teor sabidamente extrapolou a mera crí
tica ou informação, ao evidenciar um dos candidatos concorrentes ao pleito majoritá
rio em detrimento dos demais, com clara repercussão sobre a legitimidade e a higidez
do processo eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº 66912, Acórdão, Relator(a) Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 10/11/2015,
Página 47-50).

Dentre os critérios jurídicos para caracterizar o abuso no julgado acima -
como intensidade da publicidade, extensão no tempo, foco em determinado candidato em
detrimento dos demais - encontra-se o da limitação à mera crítica ou informação.

Não parece que os dizeres da faixa extrapolaram a mera crítica ou
informação, em tema comunitário abrangido dentre as atribuições do recorrente como
Prefeito em exercício. Nem sequer focavam especificamente o candidato adversário ao
cargo, senão genericamente vereadores de oposição. Houve referência a fato
determinado, praticado durante a gestão pública de tais vereadores, nascendo daí o
interesse público. Não há provas de que tais fatos fossem inverídicos. Ausente referência
às candidaturas ou pedido de voto. Presente o interesse e o direito do prefeito de atribuir
responsabilidade pela descontinuidade de serviço público de peculiar interesse do
Num. 42797919 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

município.

Tenho que a manifestação não extrapolou dos limites do direito à expressão.

Por outro lado, em sendo verdadeiros os fatos, não há como concluir pela
existência de qualquer benefício indevido ao candidato.

Tema político comunitário

A jurisprudência do TSE permite manifestações no sentido da perpetrada pelo
recorrente - embora tenha se valido de outro meio e tendo como pano de fundo diferente
legislação (como dito, necessário valer-se da analogia à mingua de julgados em exata
correlação com os fatos agora em estudo):

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
ULTRAJE AO ART. 45, I, II E III, DA LEI Nº 9.096/95. DESVIRTUAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. TEMA DE INTERESSE POLÍTICO-COMUNITÁRIO. LIMITE DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 45, § 1º, III, DA LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. INEXISTÊNCIA. DADOS CONSENTÂNEOS
COM DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O conteúdo jurídico da liberdade de expressão é suficientemente amplo, de sorte a
albergar não apenas o direito de expressar ou exprimir-se (viés positivo), mas também o
direito de não se expressar (viés negativo) e o direito ao silêncio. Mais: a liberdade de
expressão pode ser compreendida como gênero da qual decorrem a liberdade de
manifestação do pensamento (liberdade de expressão em sentido estrito), de informação e
de imprensa.

2. Sem que haja liberdade de expressão e de informação e seja franqueada ampla
possibilidade de debate de todos os assuntos relevantes para a formação da opinião
pública, não se há de cogitar de verdadeira democracia. Não por outra razão, Robert Dahl
defende que a caracterização de uma sociedade verdadeiramente democrática não exige
apenas eleições livres, justas e frequentes, cidadania inclusiva e autonomia para as
associações, como os partidos políticos, mas também, e sobretudo, respeito à liberdade de
expressão e de fontes de informação diversificadas (DAHL, Robert. Sobre a democracia.
Brasília: Ed. UnB, 2001, p. 99 e ss).

3. No âmbito político-eleitoral, essa proeminência da liberdade de expressão deve ser
trasladada por óbvias razões: os cidadãos devem ser informados da maior variedade de
assuntos respeitantes a eventuais candidatos, filiados e agremiações políticas, bem
como das ações parlamentares praticadas pelos detentores de mandato eletivo, sem
que isso implique, prima facie, antecipação de campanha eleitoral, a ensejar
propaganda eleitoral extemporânea ou desvirtuamento de propaganda
políticopartidária.

4. In casu, o TRE/MG, ao analisar o conteúdo da propaganda partidária, que foi
expressamente registrado no acórdão objurgado, concluiu por sua regularidade, assentando
que a matéria veiculada não desbordou do limite da crítica acerca de temas de
interesse político-comunitário.

Num. 42797919 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

5. Da leitura das premissas no acórdão regional, de fato, não vislumbro elementos capazes
de caracterizar o desvirtuamento da propaganda partidária. Isso porque o conteúdo
transcrito demonstra que a inserção, conquanto carreada de crítica desabonadora a partido
político, tratou de tema político-comunitário, consubstanciado no aumento de preços e da
conta de luz, bem como na criação de novas secretarias e cargos sem concurso.

6. A difusão das posições da grei partidária sobre temas político-comunitários, ainda que
desfavoráveis a governantes e partidos políticos adversários, respeita os limites das
finalidades legais da propaganda partidária. Precedentes.

7. Por seu turno, para verificar a aduzida violação ao art. 45, § 1º, III, da Lei nº 9.096/95 e
modificar a conclusão da Corte Regional, que assentou a ausência de falsidade no teor das
matérias veiculadas, seria necessário reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos,
inviável em sede extraordinária, ex vi da Súmula nº 24 do TSE.

8. Desprovimento do agravo regimental.

(Agravo de Instrumento nº 19846, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Data 19/12/2016, Página 37-38)

Dúvida em favor da expressão

Não bastassem os argumentos antes aduzidos, e se ainda pairasse
perplexidade quanto a caracterização dos dizeres como propaganda indevida versus
direito de informação do prefeito recorrente, a jurisprudência do TSE, ao tempo em que
ampara a ponderação como método de dicção do direito no caso em concreto, converte a
dúvida em favor do direito a expressão, em favor do qual estabelece relação de
precedência em casos limítrofes:

1. A liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não apenas por encerrar direito
moral do indivíduo, mas também por consubstanciar valor fundamental e requisito de
funcionamento em um Estado Democrático de Direito, motivo por que o direito de expressar-
se e suas exteriorizações (informação e de imprensa) ostenta uma posição preferencial
(preferred position) dentro do arquétipo constitucional das liberdades.

2. A proeminência da liberdade de expressão deve ser trasladada para o processo político-
eleitoral, mormente porque os cidadãos devem ser informados da variedade e da riqueza de
assuntos respeitantes a eventuais candidatos, bem como das ações parlamentares
praticadas pelos detentores de mandato eletivo (FUX, Luiz; FRAZÃO, Carlos Eduardo.
Novos Paradigmas do Direito Eleitoral. Belo Horizonte: Fórum, 2016). (Recurso Especial
Eleitoral nº 16996, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 08/03/2018, Página 28-30).

Conclusão

Desta forma, não sendo puníveis, per si, nem o deslocamento dos tratores,
nem a aposição da faixa, considero que a conduta deve ser enquadrada como exercício
do direito à informação e manifestação do pensamento do recorrente como prefeito.

Suprimindo-se mentalmente a presença dos tratores, e imaginando que a
Num. 42797919 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341

faixa fosse aposta nos muros da cidade, igualmente não se estaria diante de ilicitude
decorrente tão somente de sua afixação.

Assim, não antevendo como punir per si o ato de deslocar tratores, e não
tendo as faixas nele posicionadas conotação de propaganda proibida ou de qualquer
abuso, considero impunível o fato descrito.

Neste contexto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso eleitoral
interposto, para julgar improcedente a presente demanda.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI – DESEMBARGADORA FEDERAL NO
TRE/PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600031-48.2020.6.16.0023 - Ribeirão Claro - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: MÁRIO AUGUSTO PEREIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Vencida a Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, que declarou
voto, acompanhada pelo Juiz Carlos Maurício Ferreira.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 18.11.2021.

Num. 42797919 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/11/2021 17:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111917560906600000041773341
Número do documento: 21111917560906600000041773341